Tribunal: TJMT
Processo: 1012093-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança n. 1012093-97.2020.8.11.0000
Impetrante: Bruna Sumenssi Xavier
Impetrado: Governador do Estado de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Bruna Sumenssi Xavier, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão em conceder a nomeação à Impetrante, em caráter efetivo, dada sua classificação em concurso público.
Alega, a Impetrante, ter prestado o Concurso Público regulado pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, para o cargo de Papiloscopista, da Cidade de Rondonópolis, no qual foi classificada na 3a colocação.
Afirma que os primeiros colocados foram convocados, vindo a se efetivar a nomeação, na cidade de Rondonópolis, tão somente, do candidato ocupante do segundo lugar, haja vista o não comparecimento da candidata primeira classificada.
Aduz que, além de a primeira colocada não ter se apresentado, por ocasião da sua nomeação, a Secretaria de Justiça tem enviado reiterados ofícios à Secretaria de Gestão, pugnando pelo chamamento de mais 60 (sessenta) papiloscopistas, a serem designados aos polos deste Estado, em cujos documentos se destaca a necessidade do preenchimento de 2 (duas) vagas, constantes em aberto, na cidade em questão.
Por essas razões, defende patente a existência de vaga em aberto, bem como manifesta a necessidade e o interesse na nomeação pela Administração Pública, circunstâncias que denotariam o seu direito, líquido e certo, ora vindicado.
Assim, afirmando o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, pugna pela concessão liminar da segurança, a fim de que a Autoridade Coatora seja compelida a conceder-lhe a imediata nomeação.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Como consignado no relatório, pretende a Impetrante a concessão da liminar mandamental, para ser imediatamente nomeada, a fim de assumir o cargo de Papiloscopista, da Cidade de Rondonópolis, haja vista a sua classificação no concurso público regulado pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC.
Pontuo, de início, à luz do art. 5o, LXIX, da CRF, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
In casu, pelo exame dos autos, denota-se que o ato combatido consiste em uma omissão, em tese.
Atinente à concessão de liminar em Mandado de Segurança, sabe-se que é necessário que a parte impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido da inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (fumus boni juris e periculum in mora).
Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.
Oportuno registrar que ao Poder Judiciário não compete intervir no mérito administrativo, tendo em vista caber-lhe, tão somente, avaliar a legalidade do ato impugnado.
Entrementes, da análise do caderno processual, não verifico o preenchimento dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela pretendida, sobretudo, porque a parte Impetrante não alcançou o status de aprovada, mas de classificada, o que, a princípio, confere-lhe a mera expectativa do direito à nomeação, e, ainda, porque necessário considerar o fato de que não escoado o prazo de validade do certame.
Ademais, como é cediço, o ente público possui a discricionariedade de nomear os candidatos, habilitados em concurso, de acordo com o interesse público e a viabilidade orçamentária, faculdade esta que só é afastada diante da comprovação, de plano, da existência de vagas e, concomitantemente, do preenchimento destas de modo irregular, o que, nesta fase de cognição sumária, não percebo demonstrada, ou, sequer, arguida.
Por fim, não me afigura factível a possibilidade de lesão irreparável à parte Impetrante, se acaso obtido o reconhecimento que pretende, na oportunidade do exame de mérito, não há falar em deferimento da tutela liminar.
Feitas essas considerações, NÃO CONCEDO a liminar vindicada.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade coatora, quanto à presente decisão, bem assim para que preste informações no prazo legal.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Por fim, voltem-me conclusos os autos para julgamento.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.